Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Em face do Ofício de id. 68176509, que informa a retratação do Juízo de origem quanto à decisão agravada, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro prejudicado. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator